Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-79.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO MATERIAL. MULTIREINCIDÊNCIA COMPENSAÇÃO INTERGRAL COM A CONFISSÃO ESPOTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso aviado pela combativa Defensoria Pública em que pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência, já que o réu possui “apenas” 2 (duas) condenações transitadas em julgado.
2. O magistrado de primeira instância utilizou a condenação materializada através do processo 0316317-45.2015.8.09.0164 para considerar negativamente os antecedentes do apelante. Ou seja, utilizou-se dessa condenação na primeira fase de fixação da reprimenda, de acordo com o mandamento contido no artigo 59 do nosso código penal. Ao passo que, na segunda fase de fixação da pena, o magistrado sentenciante utilizou as condenações materializadas através dos processos 0016364-74.2016.8.07.0015 e 0012402-72.2018.8.07.0015 para reconhecer a multirreincidência. Ao mesmo tempo, também nesta fase, reconheceu a confissão como circunstância atenuante da pena (art. 65, III, d, CP).
3. A multirreincidente tem o significado de mais de uma reincidência. Não se exige, dessa forma, para se considerar a multirreincidência, como almeja a defesa, a existência de três ou mais reincidências.
4. Considerar duas reincidências, circunstâncias agravantes da pena com o mesmo valor da confissão espontânea, circunstância atenuante, seria, na prática, a desconsideração de uma das condenações anteriores.
5. Recurso desprovido